Tribunal: TJBA
Processo: 0197586-52.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0197586-52.2008.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTES: ESPÓLIO DE CELESTE REGINA PINTO DE MIRANDA E OUTRA

ADVOGADO: EUVALDO TEIXEIRA DE MATOS FILHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

ADVOGADOS: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, GLAUCO GOMES MADUREIRA, PATRICIA ANTERO FERNANDES BASTOS, VIVIANE DOS REIS FERREIRA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA MÍNIMA. AUSÊNCIA
DE

COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA CONTA NO PERÍODO RECLAMADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta pelo ESPÓLIO DE CELESTE REGINA PINTO DE MIRANDA, representado por Isa Maria Peixoto Miranda, contra sentença da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente
a

A
ção
O
rdinária de
C
obrança, ajuizada
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. O pedido inicial visava ao pagamento da diferença de correção monetária sobre saldo de caderneta de poupança, no período de janeiro de 1989, decorrente de expurgos inflacionários. A sentença reconheceu a ausência de prova da titularidade da conta.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se
a insurgência
preenche os requisitos de dialeticidade recursal; definir se a prova apresentada pelo
A
utor é suficiente para demonstrar a existência da conta poupança, no período de janeiro de 1989; e estabelecer se há fundamento para
a
aplicação da
pena de confissão,
em desfavor da instituição financeira demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, deve ser afastada, pois o
A
pelante rebate de forma específica os fundamentos da sentença
atacada
, o que atende ao requisito do art. 1.010, II e III, do CPC.

4.
O ônus da prova recai sobre a
Demandante,
quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. No caso, cabe ao
D
emandante demonstrar a titularidade da conta poupança no período alegado.

5.
O Banco
não pode ser compelid
o
a produzir prova negativa da inexistência da conta, especialmente quando não há elementos mínimos apresentados pelo
Acionante
que indiquem a relação jurídica no período reclamado.

6.
O acervo probatório do
Suplicante
contém, apenas, extratos referentes aos anos de 1991, 1992 e 1993, não abrangendo o período específico de janeiro de 1989, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de diferenças inflacionárias.

7.
A inversão do ônus da prova exige que o consumidor demonstre verossimilhança nas alegações, o que não ocorreu no caso concreto, pois não há indícios mínimos da existência da conta no período reclamado.

8.
A aplicação da pena de confissão à
I
nstituição
F
inanceira não é cabível quando inexiste prova mínima do fato constitutivo do direito do
Requerente
, sob pena de inverter indevidamente o ônus da prova e impor à parte adversa a obrigação de comprovar fato negativo.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II e III; 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 0031138-98.2008.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 17.11.2020; TJ-PE, Apelação Cível nº 0055616-65.2007.8.17.0001, Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena, j. 08.08.2017.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n° 0197586-52.2008.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figuram como Recorrente
o

ESPÓLIO DE CELESTE REGINA PINTO DE MIRANDA
,

representado por
Isa Maria Peixoto Miranda
, sendo
Recorrid
o

o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.